Tribunal: STF
Processo: Rcl 32559
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810) E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.357 E 4.425: INOCORRÊNCIA. SUPERVENIENTE REJEIÇÃO DA PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em 12.11.2018, contra o seguinte acórdão proferido no Processo n. 1002530-92.2017.8.26.0218 pela Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Araçatuba/SP, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810):
    “AGRAVO INTERNO. Tema 810 do STF. Julgamento do RE nº 870.947/SE. Paradigma. Desnecessidade de aguardar-se a publicação ou trânsito em julgado do acórdão para que a tese firmada seja aplicada. Decisão correta que negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão de o v. acórdão recorrido estar em conformidade com entendimento do STF. Recurso desprovido ” (doc. 2, fl. 239).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Repercussão geral julgada (Tema 810) – Tese firmada - Consolidado entendimento pelo Supremo Tribunal Federal – V. Acórdão está em conformidade com o teor da decisão modulada proferida no julgamento do Tema nº 810 pelo Supremo Tribunal Federal - Rediscussão - Embargos protelatórios rejeitados, com multa ” (doc. 2, fl. 253). 
    2. O reclamante alega ter a autoridade reclamada “afast[ado] a aplicação da Taxa Referencial (TR) como critério de correção monetária, o que viola o entendimento do STF no RE 870.947/SE (Tema 810), no qual restou expressamente definida a aplicação da modulação estabelecida na Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4425 (aplicação da TR até 25 de março de 2015)” (fl. 7).
    Argumenta que o Ministro Luiz Fux “concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração interposto[s] face à decisão proferida pelo Plenário do E. STF no julgamento do tema 810. Assim, o V. Acórdão do E. STF [sobre o] tema ainda não deve ser aplicado até que se defina os termos de uma possível modulação” (fl. 8).
    Pondera que, diferente do que assentado na decisão reclamada, na tese expressa no Tema 810 se evidencia “a mesma modulação da QO nas ADIs, (…) no sentido de que a lei que estabelece a TR como critério de correção monetária é inconstitucional, porém, deve ser aplicada até 25.03.2015 por motivo de segurança jurídica” (fl. 14).
    Pede “seja julgada PROCEDENTE esta Reclamação Constitucional para suspender os efeitos da r. decisão reclamada até que este C. Tribunal se pronuncie definitivamente sobre a modulação dos efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357/DF [e 4.425]” (fl. 20).
    3. Em 29.6.2019, deferi a medida liminar requerida para determinar a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do mérito da presente ação, requisitei informações da autoridade reclamada e determinei a citação dos beneficiários da decisão reclamada.
    4. Em 13.8.2019, a autoridade reclamada prestou informações (doc. 7).
    5. Em 25.9.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que os beneficiários da decisão reclamada não se manifestaram (doc. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    6. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810) e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357 ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, por suposta conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado sobre a incidência da Taxa Referencial – TR nos cálculos de liquidação dos débitos da fazenda pública.
    7. No julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357, este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão proferida da seguinte forma:
     “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” (DJe 4.8.2015).
    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 24.9.2018, o Ministro Luiz Fux deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federados estaduais contra esse acórdão:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.026, § 1º, DO CPC/2015. DEFERIMENTO (…)
    “a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas.
    Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF” (DJe 25.9.2018).
    Sobreveio, em 3.10.2019, a conclusão do julgamento dos embargos de de declaração opostos contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), tendo o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitado a proposta de modulação dos efeitos da decisão recorrida, nos termos seguintes:
    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2020, grifos nossos).
    Essa decisão transitou em julgado em 3.3.2020, baixando os autos à origem em 31.3.2020. 
    9. Na espécie em exame, pela decisão reclamada, a Turma da Fazenda Pública do Colégio Recursal de Araçatuba/SP assentou a harmonia entre decisão recorrida e o entendimento firmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 870.947. Essa compreensão foi recentemente ratificada pelo Supremo Tribunal no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), rejeitada a proposta de modulação dos efeitos da decisão para se permitir a utilização da Taxa referencial até 2015, pretensão de fundo deduzida pelo reclamante.
    10. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e revogo a medida liminar antes deferida.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora